Tribunal: TJMT
Processo: 1025357-97.2024.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025357-97.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO DA SILVA CAPILA - CPF: 714.410.021-11 (APELANTE), DIEGO PESSOA DE OLIVEIRA - CPF: 030.700.481-37 (APELANTE), ROGERIO ZAMARIOLI - CPF: 064.557.661-13 (APELANTE), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAM FRANCISCO MOREIRA - CPF: 021.024.411-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN CYRINO DE SOUZA - CPF: 004.062.501-03 (VÍTIMA), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DALPRAI SANTANA - CPF: 041.450.661-89 (VÍTIMA), ERICA BATISTA SERGIO DALPRAI - CPF: 703.518.981-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PORTE COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. DISPONIBILIDADE JURÍDICA E CIÊNCIA DO ARMAMENTO. AFASTAMENTO DA CUMULAÇÃO DE MAJORANTES NO ROUBO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM A CONFISSÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NOS CRIMES DE PORTE DE ARMA PARA UM APELANTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por três sentenciados contra decisão que os condenou pela prática de roubo majorado (art. 157, §2.º, II e V, e §2.º-A, I, CP) e crimes do Estatuto do Desarmamento (arts. 14 e 16, §1.º, IV, da Lei n.º 10.826/2003). A defesa pleiteou a absolvição de dois apelantes quanto aos delitos de porte de arma, o afastamento da cumulação das majorantes do roubo para todos, a compensação integral entre confissão espontânea e reincidência para um apelante e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos crimes de porte de arma, para outro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os corréus que não detinham fisicamente as armas apreendidas devem ser absolvidos dos crimes dos arts. 14 e 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, sob a alegação de posse exclusiva por terceiro; (ii) estabelecer se é admissível a cumulação das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo no crime de roubo; (iii) determinar se, em caso de multirreincidência, a atenuante da confissão espontânea compensa integralmente a agravante da reincidência; e (iv) definir se a confissão judicial quanto à posse das armas impõe o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal nos delitos do Estatuto do Desarmamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O porte ilegal de arma de fogo admite a modalidade compartilhada quando demonstradas a unidade de desígnios, a ciência comum acerca da existência das armas e a disponibilidade imediata do armamento entre os agentes, ainda que a posse física recaia sobre apenas um deles.

4.

A prova oral judicializada, os autos de apreensão, os laudos de balística, os termos de reconhecimento de objetos e o contexto da prisão em flagrante demonstram que os apelantes atuaram conjuntamente no roubo e permaneceram no mesmo veículo, logo em seguida, com armas de fogo e bens subtraídos, o que evidencia o porte compartilhado.

5.

A cumulação das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo no roubo é juridicamente possível, porque o art. 68, parágrafo único, do Código Penal confere mera faculdade ao julgador para aplicar apenas uma causa de aumento, não impondo sua incidência unitária.

6.

A sentença apresenta fundamentação concreta para manter cumulativamente as majorantes, ao destacar a atuação coordenada de diversos agentes, a divisão funcional de tarefas, o uso efetivo de arma de fogo e a gravidade concreta da execução delitiva, circunstâncias autônomas e dotadas de desvalor próprio.

7.

A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é integral apenas nos casos de reincidência simples, mas, caracterizada a multirreincidência, a agravante prepondera e admite apenas compensação proporcional, segundo o Tema n. 585 do STJ, revisto nos REsp n. 1.931.145/SP e 1.947.845/SP.

8.

Reconhecidas quatro condenações definitivas anteriores em relação a um dos apelantes, com uma delas valorada como maus antecedentes e três reservadas à segunda fase, a compensação com a confissão espontânea não pode ser integral, impondo-se apenas a readequação da fração de aumento remanescente para 1/5, em observância à proporcionalidade.

9.

A confissão judicial expressa de um dos apelantes quanto à posse das armas apreendidas constitui fundamento para o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal também nos crimes dos arts. 14 e 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, com compensação integral com a agravante da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos parcialmente providos.

Teses de julgamento: "1. Configura-se o porte compartilhado de arma de fogo quando os agentes atuam em unidade de desígnios, têm ciência da presença do armamento e dele podem dispor imediatamente, ainda que a posse física recaia sobre apenas um deles. 2. As majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo no crime de roubo podem ser aplicadas cumulativamente quando a sentença apresenta fundamentação concreta extraída das circunstâncias do caso. 3. A multirreincidência impede a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, admitindo apenas compensação proporcional. 4. A confissão judicial expressa acerca da posse das armas impõe o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal nos crimes previstos nos arts. 14 e 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, com compensação com a reincidência quando cabível."

______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, I, 65, III, “d”, 67, 68, parágrafo único, 69, e 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; CPP, art. 202; Lei n. 10.826/2003, arts. 14 e 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 728.569/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022; STJ, HC n. 859.947/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, AgRg no RHC n. 141.744/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.06.2021, DJe 30.06.2021; STJ, REsp n. 1.931.145/SP e REsp n. 1.947.845/SP, Terceira Seção, Tema n. 585; STJ, AgRg no HC n. 811.829/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 588.675/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.10.2020, DJe 16.10.2020; TJMT, Apelação Criminal n. 1011797-86.2022.8.11.0006, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 24.10.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 0005377-41.2019.8.11.0086, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 28.03.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1000775-52.2023.8.11.0020, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 20.08.2024, pub. 23.08.2024; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Enunciado Orientativo n. 08, DJE n. 9998, de 11.04.2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): ROGÉRIO ZAMARIOLI

DIEGO PESSOA DE OLIVEIRA

DIEGO DA SILVA CAPILA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO DA SILVA CAPILA, DIEGO PESSOA DE OLIVEIRA e ROGÉRIO ZAMARIOLI
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.º 1025357-97.2024.8.11.0015, que os
condenou
pela prática, em concurso material (art. 69 do CP), dos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, incisos II e V, e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal
(roubo majorado);
art. 14 da Lei n.º 10.826/2003
(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e
art. 16, §1.º, inciso IV, da mesma Lei
(porte de arma de fogo com numeração suprimida), nas penas que seguem:

·

ROGÉRIO ZAMARIOLI
: à pena definitiva de
29 (vinte e nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

·

DIEGO PESSOA DE OLIVEIRA
: à pena definitiva de
16 (dezesseis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
38 (trinta e oito) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

·

DIEGO DA SILVA CAPILA
: à pena definitiva de
23 (vinte e três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
58 (cinquenta e oito) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais disponíveis no ID
324704469, a i. Defensoria Pública pugna:

(i)

pela
absolvição
dos apelantes
ROGÉRIO ZAMARIOLI
e
DIEGO PESSOA DE OLIVEIRA
quanto aos crimes tipificados nos
arts. 14 e 16, § 1.º, IV, da Lei n.º 10.826/2003

sob a tese de
inexistência de porte compartilhado,
uma vez que o corréu
Diego da Silva Capila
assumiu a
posse exclusiva das armas em juízo;

(ii)

pelo
afastamento da cumulação das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo
no crime de roubo, em relação a
todos os apelantes
, com fundamento no art. 68, parágrafo único, do CP;

(iii)

pela
compensação integral
entre a atenuante da
confissão espontânea
e a agravante da
reincidência
em relação ao apelante
ROGÉRIO ZAMARIOLI
ou, subsidiariamente, pela
redução da fração
de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria;

(iv)

pelo
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
em prol do apelante
DIEGO DA SILVA CAPILA
nos
delitos da Lei de Armas
, com a consequente compensação com a agravante da reincidência.

Em contrarrazões vistas no ID 324704481, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 338181352, opinou pelo
parcial provimento do recurso
, para tão somente afastar a cumulação das majorantes do crime de roubo, aplicando a causa de aumento do emprego de arma de fogo na fração de 2/3; compensar parcialmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da multirreincidência do apelante
ROGÉRIO ZAMARIOLI
, mantendo o agravamento de sua pena na segunda fase da dosimetria na fração de 1/6 pela reincidência remanescente; e reconhecer a atenuante da confissão em prol de
DIEGO DA SILVA CAPILA
na dosimetria dos crimes de porte de arma de fogo, compensando-a com a reincidência

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O – (
MÉRITO
):

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se, de início, que o apelo é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do recurso
manejado pela i. Defensoria Pública, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que os apelantes
ROGÉRIO ZAMARIOLI, DIEGO PESSOA DE OLIVEIRA
e

DIEGO DA SILVA CAPILA
foram condenados pelos crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito com numeração suprimida.

A condenação alicerça-se no fato de que, no dia 16 de outubro de 2024, por volta das 23h30, os agentes, em unidade de desígnios com um quarto indivíduo não identificado, invadiram a residência das vítimas
Pedro Henrique Dalprai Santana
e
Érica Batista Sérgio
. Consta que os sentenciados adentraram no imóvel pela janela enquanto os ofendidos repousavam e, mediante o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto.

Extrai-se do caderno processual que a vítima
Pedro Henrique
foi projetada ao solo e subjugada mediante agressões físicas (pisoteamento) até ser imobilizada. Ato contínuo, a ofendida
Érica
foi ordenada a deitar-se e, igualmente amarrada, ambos foram segregados em um cômodo na parte inferior da residência, onde permaneceram privados de liberdade por aproximadamente quarenta minutos. Cessada a movimentação dos infratores, as vítimas conseguiram libertar-se e buscaram auxílio de vizinhos.

Na ocasião, foram subtraídos diversos bens – incluindo aparelhos eletrônicos, eletrodoméstico, vestuário, joias, uma espingarda e o veículo Fiat Palio -, prejuízo este estimado em R$ 36.350,00 (trinta e seis mil, trezentos e cinquenta reais).

No dia subsequente, em 17 de outubro de 2024, por volta das 22h35, na Avenida São Francisco, Km 212, bairro Buritis, na cidade de Sinop/MT, os apelantes foram presos em flagrante delito por guarnição da Polícia Militar enquanto trafegavam em um veículo Toyota Hilux SW4, de procedência ilícita e com sinal identificador adulterado por meio de fita adesiva. Com os insurgentes, foram apreendidos uma pistola calibre .380 com numeração suprimida, um revólver calibre .32, uma garrucha calibre .22 e uma espingarda calibre .32, além de farta munição e objetos provenientes do roubo perpetrado na referida fazenda.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da pretensão recursal remanescente.

1.

DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– PLEITO EXCLUSIVO DOS APELANTES
ROGÉRIO ZAMARIOLI
E
DIEGO PESSOA DE OLIVEIRA
:

A i. Defensoria Pública sustenta a tese de exclusividade de posse em favor do corréu Diego da Silva Capila, sob o argumento de que este teria assumido, em sede de interrogatório judicial, a propriedade integral dos artefatos bélicos apreendidos. Aduz, nesse passo, que os demais apelantes desconheciam a existência do armamento, o que afastaria a configuração do porte compartilhado e ensejaria a absolvição de
ROGÉRIO ZAMARIOLI
e
DIEGO PESSOA DE OLIVEIRA
quanto aos delitos tipificados nos arts. 14 e 16, §1.º, IV, da Lei n.º 10.826/2003.

Entretanto, a pretensão absolutória
não

comporta acolhimento
.

Os tipos penais insertos nos arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 incriminam a conduta de portar arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o porte de arma de fogo, quando em contexto de atuação conjunta, admite a modalidade compartilhada.

Assim, configura-se o crime autônomo para cada integrante do grupo que, embora não detenha a posse física do artefato, tenha
plena ciência de sua presença e disponibilidade para pronto uso
. Portanto, a disponibilidade jurídica e material da arma — e não a detenção física exclusiva — constitui o elemento nuclear do porte compartilhado, bastando que o objeto esteja ao alcance imediato de qualquer dos agentes.

Essa orientação encontra-se sedimentada na jurisprudência desta Corte Estadual, que perfilha o entendimento de que o porte compartilhado de arma de fogo se configura quando há unidade de desígnios entre os agentes, independentemente de a detenção física imediata recair sobre apenas um deles. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

“
Configura-se o porte compartilhado de arma de fogo quando há unidade de desígnios entre os agentes, ainda que a posse imediata do armamento recaia sobre apenas um deles
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10117978620228110006, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 24/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2025).

“
A jurisprudência consolidada admite a configuração do porte ilegal de arma de fogo na modalidade compartilhada, desde que evidenciada a posse conjunta e a disponibilidade do objeto entre os agentes
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00053774120198110086, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 28/03/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/03/2025).

No caso concreto, a
materialidade das infrações penais
está demonstrada mediante o auto de prisão em flagrante delito (ID 324703420), boletins de ocorrência (IDs 324703422, 324703423,

324703424), fotografia e termo de reconhecimento de objeto (IDs 324703433 e 324703434), auto de apreensão (ID 324704350), fotografias (IDs 324704352 e 324704353), laudos de balística (IDs 324704389, 324704396) e provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Em relação à
autoria delitiva
, o conjunto probatório judicializado demonstra de forma cristalina a configuração do concurso de pessoas e da posse compartilhada do armamento.

O policial militar
Ademar Baldoino dos Santos
relatou, em juízo, que, após a notícia do roubo na Fazenda Alvorada, as diligências foram iniciadas e a equipe de inteligência, mediante análise de imagens de pedágio, identificou Diego Capila e localizou a SW4 com placas adulteradas por fita adesiva. No momento da abordagem, os três sentenciados ocupavam o veículo, sendo encontrada na cintura de
ROGÉRIO
uma pistola calibre .380, com numeração suprimida. Além disso, no assoalho do automóvel, foram encontrados as demais armas e os produtos do roubo. O militar acrescentou que Diego Capila confessou a autoria do roubo na fazenda, informando que o veículo Palio subtraído fora abandonado em um posto de combustíveis.

No mesmo sentido, a oitiva judicial de
Adam Francisco Moreira,
também policial militar, corrobora substancialmente a versão ministerial, conferindo higidez ao conjunto probatório. Segundo sua narrativa, após o roubo ocorrido na propriedade rural — mediante cárcere privado e violência acentuada —, a equipe de inteligência obteve informações de que o veículo subtraído estaria no bairro Buritis. Ao inspecionarem uma Toyota Hilux SW4, de cor preta, constatou-se a incompatibilidade entre a placa ostentada e o chassi do automóvel, evidenciando a adulteração.

Durante a abordagem, três indivíduos foram flagrados no interior do veículo. O agente público asseverou, de forma segura e direta, que o apelante
ROGÉRIO
portava uma arma de fogo na cintura. No interior do automóvel, foram localizados outros artefatos bélicos — um revólver calibre .32, uma garrucha e uma espingarda —, além de bens oriundos do ilícito patrimonial. Acrescentou que o corréu Diego admitiu ter orquestrado a reunião do grupo para a prática delitiva.

Convém sublinhar que os depoimentos em tela foram prestados por policiais militares
sob o compromisso legal de dizer a verdade
, relatando fatos por eles presenciados no estrito cumprimento de suas atribuições funcionais. Tais declarações, colhidas no exercício do múnus público, revestem-se de
presunção de veracidade e legitimidade
, atributos inerentes aos atos administrativos em geral, cabendo-lhes expor, de forma direta, as diligências e constatações obtidas no curso do inquérito policial.

O art. 202 do Código de Processo Penal é peremptório ao estabelecer que toda pessoa poderá ser testemunha. Nesse diapasão, as declarações prestadas por agentes de segurança pública não podem ser desqualificadas ou desprestigiadas apenas em razão da função ocupada, mormente quando
inexistente qualquer evidência de impedimento ou suspeição
, como se verifica na hipótese vertente.

Consigno, por oportuno, que a circunstância de as testemunhas terem atuado na fase inquisitiva não lhes retira a credibilidade nem elide a idoneidade de seus relatos judiciais. Estes, prestados sob o manto do contraditório, ostentam plena força probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção e à míngua de demonstração de que os agentes estatais tivessem qualquer interesse em incriminar os apelantes gratuita ou injustificadamente.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Prosseguindo,
Pedro Henrique Dalprai Santana
, vítima do roubo perpetrado, sob o crivo do contraditório, esclareceu que a invasão domiciliar ocorreu mediante violência acentuada. Relatou que, após ser rendido e imobilizado, percebeu a atuação coordenada de quatro agentes. É imperativo destacar que o ofendido asseverou a presença constante de armamento pesado na cena do crime, descrevendo que os assaltantes mantinham o domínio da situação por meio da grave ameaça exercida por armas de fogo. Além dos artefatos trazidos pelos meliantes, Pedro detalhou a subtração de uma espingarda de sua propriedade, a qual passou a integrar imediatamente o arsenal disponível ao grupo durante a fuga.

Em uníssono, a outra vítima do delito patrimonial,
Érica Batista Sérgio
, corroborou a narrativa, conferindo densidade probatória à ostensividade bélica da empreitada. A depoente foi enfática, em juízo, ao descrever a presença de, ao menos, um revólver e uma pistola, utilizados de forma intimidatória para garantir a rendição do casal. Ressaltou que o grupo atuava sob nítida cobertura armada, em que a exibição das armas não era um ato isolado de um único agente, mas uma ferramenta de controle coletivo sobre as vítimas.

A seu turno, os apelantes
ROGÉRIO ZAMARIOLI
e
DIEGO PESSOA DE OLIVEIRA
, em audiência, confessaram a participação no crime de roubo, mas tentaram se eximir da responsabilidade penal quanto aos crimes do Estatuto do Desarmamento, alegando que as armas de fogo pertenciam a Diego Capilá e que não exerciam posse ou controle sobre os artefatos.

No entanto, a tese defensiva de inexistência de ciência e disponibilidade compartilhada das armas de fogo não resiste à lógica dos fatos comprovados.

Com efeito, os três apelantes praticaram, no dia anterior, o roubo à Fazenda Alvorada I valendo-se ostensivamente de armas de fogo — fato confessado por todos eles e confirmado pelas vítimas Pedro Henrique Dalprai Santana e Érica Batista Sérgio. Os ofendidos descreveram, com precisão, a utilização de pistola e revólver durante a execução da empreitada e procederam ao reconhecimento formal das armas apreendidas (Termos de Reconhecimento de Objeto nos 2024.16.496364 e 2024.16.496365, IDs 324703433 e 324703434). Não é condizente com a lógica do razoável que, após a execução de roubo com emprego de armas de fogo, os apelantes hajam permanecido reunidos no mesmo veículo sem que os demais coautores tivessem ciência da existência dos artefatos.

Assim, resta demonstrado que todos os apelantes tinham plena ciência da presença das armas no veículo e delas poderiam dispor imediatamente. A disponibilidade direta e o conhecimento dos artefatos — elementos suficientes para configurar o porte compartilhado, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte — estão sobejamente demonstrados pela prova oral e pelo contexto da prisão em flagrante.

Ante o exposto, nega-se provimento ao pedido de absolvição de
ROGÉRIO ZAMARIOLI
e
DIEGO PESSOA DE OLIVEIRA
pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo.

2.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CUMULAÇÃO DAS MAJORANTES NO CRIME DE ROUBO EM PROL DOS TRÊS APELANTES:

A i. defesa sustenta que a sentença incorreu em ilegalidade ao cumular, na terceira fase dosimétrica do crime de roubo, as majorantes de concurso de agentes (art. 157, § 2.º, inciso II, do CP) e de emprego de arma de fogo (art. 157, § 2.º-A, inciso I, do CP), ao argumento de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal imporia a aplicação de uma única causa de aumento quando houver mais de uma prevista no mesmo dispositivo legal.

A tese
não
merece acolhimento
.

É certo que, na terceira fase da dosimetria, a concorrência de causas de aumento previstas na Parte Especial do Estatuto Repressivo não impõe, de forma cogente, a incidência de apenas uma delas. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal confere ao julgador mera faculdade de limitar-se a um só aumento, prevalecendo a causa que mais eleve a pena, de modo que a incidência cumulativa das majorantes permanece juridicamente possível, desde que apoiada em fundamentação concreta e idônea.

Nesse contexto, a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça orienta que, no crime de roubo circunstanciado, a exasperação da reprimenda além do patamar mínimo exige motivação baseada nas peculiaridades do caso, sendo insuficiente a mera referência numérica às majorantes.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
“(...) presentes duas causas de aumento, possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes
” (AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Na hipótese dos autos, a sentença não procedeu a uma elevação automática, nem se valeu de critério puramente aritmético. Ao revés, consignou expressamente que, “
considerando as particularidades do caso, evidenciando a gravidade concreta da conduta criminosa, roubo praticado com arma de fogo por diversos indivíduos, entendo ser imperiosa a manutenção de ambas as causas de aumento ainda não valoradas
”.

Tal fundamentação, ainda que concisa, revela
motivação ancorada em dados concretos da execução delitiva
, individualizando, de um lado, a pluralidade de agentes e, de outro, o efetivo emprego de arma de fogo, circunstâncias autônomas e dotadas de carga de desvalor própria. A jurisprudência do STJ admite precisamente essa solução, reconhecendo a possibilidade de aplicação cumulada das majorantes quando o roubo é praticado com arma de fogo e em concurso de vários agentes, por não haver imposição legal de incidência unitária.

É o que se verifica do seguinte precedente:

“
5. As causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal são autônomas e de aplicação cumulativa, conforme o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal e entendimento consolidado no STJ. No caso,
a pluralidade de agentes (03) e o emprego de arma de fogo revelam a gravidade concreta da conduta perpetrada, não sendo a hipótese de aplicação da Súmula 443/STJ
. (...)”
(STJ - HC: 859947 RJ 2023/0365747-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Destaquei.

E, de fato, a moldura probatória coligida aos autos dá sustentação concreta à conclusão sentencial. As vítimas foram firmes ao descrever a atuação de múltiplos assaltantes, narrando que três ingressaram na residência enquanto um quarto prestava apoio externo, o que evidencia concurso estruturado de pessoas e divisão funcional de tarefas. Do mesmo modo, ambas afirmaram a presença de armas de fogo durante a ação, mencionando uma pistola e um revólver empregados para subjugar o casal e assegurar a subtração patrimonial.

Os depoimentos policiais, por sua vez, corroboram esse quadro, notadamente porque, na abordagem subsequente, foram apreendidas armas e recuperados bens oriundos do roubo. Some-se a isso o fato de que os próprios apelantes, embora tentem redistribuir a posse do armamento entre si ou a terceiro, não afastam a utilização de arma de fogo na empreitada criminosa, nem a atuação conjunta de vários agentes.

Tem-se, assim, um contexto concreto de gravidade acentuada, apto a justificar a manutenção cumulativa das duas causas de aumento na fração global fixada na sentença.

Cumpre assinalar, ainda, que a aferição da suficiência da motivação judicial não pode ser feita por leitura fragmentária ou pela extração de expressões soltas do
decisum
. Conforme orientação reiterada das Cortes Superiores, a decisão judicial deve ser compreendida em sua unidade lógico-discursiva, como um todo indissolúvel, sendo impróprio pinçar trechos isolados para, de forma descontextualizada, afirmar ausência de fundamentação.

O Superior Tribunal de Justiça repele esse método de análise fracionada, advertindo ser incabível coligir tópicos isolados fora do contexto amplo da decisão para daí extrair vícios inexistentes (
ex vi
do

AgRg no RHC: 141744 PA 2021/0021080-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021).

Além disso, a própria compreensão do dever constitucional de motivação, segundo o Supremo Tribunal Federal, volta-se à vedação de decisões arbitrárias, e não à exigência de desenvolvimento argumentativo sacramental ou exaustão retórica.

Sob essa perspectiva, a motivação da sentença, examinada em sua integralidade e em diálogo com o acervo probatório, mostra-se suficiente. O magistrado de origem deixou claro que a majorante da restrição da liberdade já havia sido absorvida na primeira fase, evitando dupla valoração, e, na terceira etapa, preservou apenas as causas de aumento remanescentes, justamente por reputar demonstradas a atuação de diversos agentes e a utilização de armas de fogo no
iter criminis
.

Não se trata, portanto, de duplicidade indevida de fundamentação, mas de valoração de circunstâncias diversas, cada qual apta a agravar a resposta penal por fundamento próprio: o concurso de pessoas, porque potencializa a eficácia da empreitada criminosa e reduz a possibilidade de resistência das vítimas; e o emprego de armas de fogo, porque intensifica a intimidação e eleva o risco concreto à incolumidade física dos ofendidos.

Considerando, pois, os fatos comprovados nos autos, a motivação externada na sentença e a orientação jurisprudencial aplicável, concluo que inexiste ilegalidade na manutenção cumulativa das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, na fração global de 3/3, porquanto a exasperação não decorreu da simples existência formal de duas causas de aumento, mas de fundamentação concreta extraída das particularidades do caso.

Em caso semelhante, a Corte Cidadã já decidiu que “
não ocorreu a cumulação injustificada das causas de aumento do delito de roubo circunstanciado, pois a jurisdição ordinária consignou a necessidade de aplicação de ambas as majorantes pelas peculiaridades do crime, que foi praticado por 4 indivíduos e grave ameaça com emprego de arma de fogo. Existência de fundamentação concreta para a aplicação cumulativa das causas de aumento em 1/3 e 2/3
” (STJ - AgRg no HC: 728569 SC 2022/0068482-5, Data de Julgamento: 21/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022). Destaquei.

Por essa razão,
rejeita-se
o pedido de afastamento da aplicação cumulativa das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo.

3.

DA REQUERIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA RECINDIÊNCIA OU REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO DA PENA INTERMEDIÁRIA
– PEDIDOS EXCLUSIVOS DO APELANTE
ROGÉRIO ZAMARIOLI
:

No que tange à segunda fase da dosimetria do crime de roubo, a defesa colima a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência em prol do apelante
ROGÉRIO ZAMARIOLI
. Subsidiariamente, pleiteia a redução da fração de aumento aplicada na etapa intermediária do cálculo penal.

Apenas o pleito subsidiário comporta
acolhimento
.

Com efeito, a controvérsia foi dirimida pela c. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp n.º 1.931.145/SP e REsp n.º 1.947.845/SP, ambos submetidos ao
rito dos recursos repetitivos
, ocasião em que foi promovida a revisão da tese firmada no
Tema n.º 585
, para assentar que “
é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia,

nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
”.

A orientação vinculante, portanto, estabelece distinção nítida entre duas situações: na hipótese de reincidência simples, a compensação entre a agravante e a confissão espontânea deve ser integral; diversamente, nos casos de multirreincidência, prevalece a agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal, admitindo-se tão somente a compensação proporcional. Não basta, assim, a mera referência genérica à reincidência para autorizar exasperação superior, sendo indispensável a efetiva demonstração de que o réu ostenta mais de uma condenação definitiva apta a caracterizar a multirreincidência.

No âmbito desta Corte Estadual, o entendimento é igualmente consolidado. O
Enunciado Criminal n.º 41 do TJMT
reafirma que a multirreincidência obsta a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea.

Na espécie, a sentença reconheceu quatro condenações definitivas anteriores aos fatos em desfavor de
ROGÉRIO ZAMARIOLI
(ações penais n.ºs 0004435-09.2011.8.11.0015, 0009523-86.2015.8.11.0015, 0000183-50.2017.8.11.0015 e 1014348-80.2020.8.11.0015), valorando a primeira como maus antecedentes na fase inicial e reservando as três remanescentes para a segunda etapa, como agravante da reincidência, o que afasta, de plano, a pretendida compensação integral.

Sucede que, ao realizar o sopesamento entre a multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea, o magistrado de origem exasperou a pena na fração de 2/6 (dois sextos). Contudo, tal coeficiente revela-se desproporcional e destoa da metodologia consolidada para a hipótese.

A questão, portanto, desloca-se para a adequada quantificação da reprimenda na fase intermediária. Nesse ponto, a jurisprudência orienta que a exasperação decorrente da multirreincidência, quando em concurso com a confissão, deve observar
critérios de proporcionalidade e razoabilidade
, de modo a evitar tanto a neutralização indevida da agravante quanto o excesso punitivo.

Nessa linha, esta Corte Estadual já decidiu que, “
quando o acusado for multirreincidente deve-se adotar um critério progressivo para a aplicação da fração de aumento
, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação;
1/5 (um quinto) para duas condenações
; 1/4 (um quarto) para três condenações; 1/3 (um terço) para quatro condenações e 1/2 (metade) para cinco ou mais condenações
” (TJMT, Apelação Criminal n.º 1000775-52.2023.8.11.0020, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 20/08/2024, pub. 23/08/2024).

Esse entendimento guarda plena coerência com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais, remanescendo
duas condenações definitivas
após a compensação de uma delas com a confissão espontânea, revela-se
adequada e proporcional a fração de 1/5
para o agravamento da pena na segunda fase (AgRg no HC n. 811.829/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023; EDcl no AgRg no HC n. 588.675/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 16/10/2020).

Desse modo, embora não se cogite a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência — ante a multirreincidência caracterizada —, não subsiste espeque para a manutenção da exasperação promovida em patamar que desbordam a proporcionalidade ditada pela jurisprudência para a hipótese concreta.

Considerando que, na espécie, após o sopesamento de uma das condenações definitivas com a atenuante da confissão espontânea, remanescem duas anotações a serem valoradas na segunda fase, impõe-se a retificação da fração de acréscimo para
1/5 (um quinto)
, providência que melhor atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Assim, assiste parcial razão à defesa para redimensionar a pena intermediária do crime de roubo majorado imposta ao apelante
ROGÉRIO ZAMARIOLI
, a fim de que, na segunda fase da dosimetria, a agravante da reincidência, compensada proporcionalmente com a atenuante da confissão espontânea, resulte no aumento de 1/5 (um quinto), com os correspondentes reflexos na pena definitiva, a serem apurados adiante.

4.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE DIEGO DA SILVA CAPILA NOS CRIMES DE PORTE DE ARMA DE FOGO
:

A defesa sustenta que
DIEGO DA SILVA CAPILA
, ao declarar em juízo que as armas eram de sua posse exclusiva, confessou espontaneamente a prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo capitulados nos arts. 14 e 16, § 1.º, IV, da Lei n.º 10.826/2003. Aduz, nesse passo, que a sentença teria se omitido quanto à incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal em relação a esses delitos.

A
tese merece acolhimento
.

Em seu interrogatório judicial,
DIEGO DA SILVA CAPILA
declarou expressamente que mantinha as armas guardadas sob o banco de seu veículo (Toyota Hilux SW4), acrescentando que a pistola calibre .380, com numeração suprimida, e as munições estavam em sua posse. Trata-se de confissão clara, direta e espontânea da prática dos crimes de porte de arma de fogo em relação a todo o aparato bélico apreendido.

A sentença reconheceu a atenuante da confissão de Diego da Silva Capila na dosimetria do crime de roubo, mas silenciou quanto aos delitos previstos na Lei n.º 10.826/2003. Essa omissão configura vício de fundamentação, pois o art. 65, inc. III, "d", do Código Penal é aplicável sempre que o réu confessa a autoria do fato perante a autoridade judiciária, independentemente do crime em apreciação.

A confissão judicial, no que diz respeito aos crimes de porte de arma de fogo, foi expressa e induvidosa, servindo, inclusive, como lastro para o édito condenatório — circunstância que, segundo a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, é pressuposto suficiente para o reconhecimento da benesse.

Reconhecida a atenuante da confissão, deve ela ser compensada com a agravante da reincidência reconhecida na segunda fase dos crimes de porte, ante a concorrência de circunstâncias igualmente preponderantes (art. 67, CP).

Dá-se provimento ao apelo neste ponto
.

5.
DA MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS PENAS DOS APELANTES ROGÉRGIO ZAMARIOLI E DIEGO DA SILVA CAPILA
:

5.1. ROGÉRIO ZAMARIOLI

Crime de roubo majorado (art. 157, § 2.º, incisos II e V, e § 2.º-A, inciso I, do CP)
:

Na primeira fase
, mantém-se a pena-base em
8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, conforme estabelecido no édito condenatório com esteio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes criminais, conduta social negativa e circunstâncias do crime), vetores que não foram objeto de insurgência recursal.

Na segunda etapa
, consoante decidido nesta instância revisora, constatada a multirreincidência do agente (três condenações remanescentes), procedeu-se ao sopesamento proporcional entre as agravantes e a atenuante da confissão espontânea. Aplicada a fração de 1/5 (um quinto) sobre a pena basilar, fica a reprimenda intermediária estabelecida em
9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
.

Ressalta-se que a pena intermediária, assim fixada, não excede o máximo legal, o que torna despicienda a análise sob a ótica da Súmula n.º 231 do STJ.

Na terceira fase
, mantida a incidência cumulativa das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo — aplicando-se o aumento de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), respectivamente —, a sanção para este delito alcança o patamar de
19 (dezenove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa
.

Crimes de porte ilegal de arma de fogo (arts. 14 e 16, § 1.º, IV, da Lei n.º 10.826/2003):

As penas dos crimes de porte de arma de fogo são mantidas conforme fixadas na sentença recorrida, ante a ausência de impugnação específica e a higidez do cálculo efetuado na origem:

(i)

Art. 14:
pena definitiva de
3 (três) anos, 9 (meses) e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
;

(ii)

Art. 16, § 1.º, IV:
pena definitiva de
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Pena total — concurso material (art. 69 do CP):

Em sendo aplicável a regra do concurso material, fica
ROGÉRIO ZAMARIOLI
definitivamente condenado à pena de
29 (vinte e nove) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
74 (setenta e quatro) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5.2. DIEGO DA SILVA CAPILA

Crime de roubo majorado:

Mantém-se a reprimenda por este delito em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa
, nos moldes da sentença primeva.

Crimes de porte ilegal de arma de fogo — com reforma pela confissão:

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea para os crimes de porte de arma de fogo, procede-se à sua compensação com a agravante da reincidência, por serem circunstâncias igualmente preponderantes (Art. 67, CP). Operada a neutralização na etapa intermediária, a pena recua ao patamar da pena-base em ambos os delitos:

(i)

Art. 14:
pena definitiva de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
;

(ii)

Art. 16, § 1.º, IV:
pena definitiva de
3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Pena total — concurso material:

Somadas as reprimendas, fica
DIEGO DA SILVA CAPILA
definitivamente condenado à pena de
22 (vinte e dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para:

(i)

em relação ao apelante
ROGÉRIO ZAMARIOLI,
readequar para 1/5 (um quinto) a fração de acréscimo da pena intermediária do delito de roubo

— ante a compensação proporcional entre a atenuante da confissão espontânea e a multirreincidência —, fixando sua pena definitiva em
25 (vinte e cinco) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
67 (sessenta e sete) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

(ii)

em prol do apelante
DIEGO DA SILVA CAPILA
, reconhecer a atenuante da confissão espontânea nos crimes previstos nos arts. 14 e 16, § 1.º, IV, da Lei n.º 10.826/2003, com a consequente compensação integral com a agravante da reincidência, fixando sua pena definitiva em
22 (vinte e dois) anos e 09 (nove meses) de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantêm-se
os demais termos da r. sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Penal n.º 1025357-97.2024.8.11.0015, inclusive a pena definitiva de
DIEGO PESSOA DE OLIVEIRA
em
16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
38 (trinta e oito) dias-multa
, cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026